Tribunal: TCU
Processo: 018.128/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8355/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.128/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altino Ramalho Braga Junior (XXX.243.396-XX); Amador Pereira dos Santos (XXX.398.811-XX); José da Silva Dias (XXX.446.601-XX); Laerte Ribeiro Nobre (XXX.454.368-XX); Luiz Carlos Dias (XXX.707.427-XX); Maria da Graça Sant'Anna Rosa (XXX.529.409-XX); Maria de Fátima de Faria A Freitas (XXX.954.116-XX); Octávio Mendes Faciola Sousa (XXX.426.982-XX); Raimundo Santos (XXX.799.655-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que proceda à imediata autuação dos atos de pensão civil instituídas pelo sr. Raimundo Santos e verifique os reflexos nos proventos de pensão do cômputo do tempo de serviço militar do instituidor para fins de adicional por tempo de serviço.